Tribunal: STF
Processo: HC 258220
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 995.269/PI.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 10 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 16, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente revisão criminal. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa a defesa alega que houve omissão do juízo de primeiro grau e do tribunal estadual quanto à análise da aplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), apesar de o paciente preencher os requisitos legais para a concessão da benesse. Sustenta que a fundamentação adotada na revisão criminal – registros de atos infracionais e apreensão de arma de fogo – não consta da sentença condenatória nem do acórdão da apelação, configurando decisão fundada em elemento estranho ao processo penal condenatório, violando o devido processo legal. Afirma que a existência de registros anteriores sem trânsito em julgado e a mera apreensão de arma de fogo, desacompanhadas de prova de vínculo entre os delitos, não autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Argumenta que a quantidade de drogas apreendida (108g de maconha e 104g de cocaína) não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, sendo incabível o uso da gravidade abstrata do delito como fundamento exclusivo para majoração da reprimenda. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ademais, o cabimento da causa de diminuição não foi arguido pela defesa durante a tramitação do processo penal, razão pela qual essa questão não foi apreciada no julgamento da ação penal nem analisada por ocasião do julgamento do recurso de apelação.



    10. De toda forma, o contexto delitivo descrito tanto na sentença quanto no acórdão da apelação evidencia não se tratar de traficante eventual. Com efeito, em poder do paciente e do corréu foram apreendidos 82 invólucros contendo maconha (108 gramas), 237 porções de cocaína (104 gramas), uma balança de precisão, dois revólveres e 7 cartuchos, além de caderno com anotações referentes à venda de drogas, circunstâncias que denotam, inequivocamente, certa profissionalização na prática do tráfico. Vale destacar que a minorante destina-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com o crime de forma habitual, para quem o tráfico de drogas constitui evento meramente episódico e ocasional.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator